Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708002-16.2023.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO LOURO ALVES, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., GERALDO LOURO ALVES D E S P A C H O Intime-se o Autor (GERALDO LOURO ALVES) para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela TELEFONICA BRASIL S/A (ID 52707507). Publique-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator